Tribunal: TJDFT
Processo: 0753952-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753952-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA, TALITA DE SOUZA SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 12 da Lei do Mandado de Segurança, dê-se vista ao Ministério Público. Prazo: 10 (dez) dias Despacho datado e assinado eletronicamente.